Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723811-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EFIGENIA FERNANDES DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois, tendo em vista que o MM. Juiz a quo condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, não há que se falar, validamente, em dano grave e de difícil reparação ao direito pretendido caso a tese venha a ser acolhida somente ao tempo do julgamento do presente recurso. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora